Tribunal: STF
Processo: HC 223482
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rogério Leite de Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO E ROUBO IMPRÓPRIO. SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verificado que as instâncias ordinárias valeram-se de fundamentos idôneos – exame psiquiátrico que apontou a persistência do paciente em praticar delitos – para justificar a fração de redução de pena, inviável na via estreita do habeas corpus alterar tal cálculo. Acolher a tese defensiva de que a fração de 2/3 de diminuição da sanção seria a mais adequada ao caso em tela demandaria aprofundado revolvimento fáticoprobatório, procedimento vedado na via eleita.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC n. 770.315 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende “reformar o v. acórdão no sentido de fazer incidir a causa de diminuição de pena do paragrafo único do art. 26 do Código Penal em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços)”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, verifico não assistir razão à parte impetrante.



    É importante ressaltar, inicialmente, que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR/SP, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR/SP, ministra Rosa Weber).



    No caso em apreço, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao convalidar o exame feito pelo tribunal de justiça local acerca da fração aplicada ao redutor do art. 26 do Código Penal (semi-imputabilidade), assim se manifestou:



    O Tribunal de origem, por sua vez, fixou a redução da pena me 1/2, mediante os seguintes termos: 



    "Por fim, possível a redução prevista no art. 26, parágrafo único do CP de 1/3 para a metade, conquanto bem sopesada a questão visto que o MM. Juiz levou em consideração a conclusão do laudo pericial, pois apesar de sua semi-imputabilidade, o paciente possuía pleno discernimento acerca da ilicitude de sua conduta, mostrando certo grau de culpabilidade, não era inteiramente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento (evento nº 49)" (fl. 326). 



    [...]



    É essa intensidade que justifica a maior ou menor redução de pena, um vez constatada a diminuição da culpabilidade. Cabe, portanto, ao Juízo de origem analisar o grau de capacidade do agente de entender o caráter ilícito dos atos no momento do crime e assim proceder com a fixação do quantum de redução da pena pela semi-imputabilidade. 



    Verificado que as instâncias ordinárias valeram-se de fundamentos idôneos – exame psiquiátrico que apontou a persistência do paciente em praticar delitos – para justificar a fração de redução de pena, inviável na via estreita do habeas corpus alterar tal cálculo. Acolher a tese defensivas de que a fração de 2/3 de diminuição da sanção seria a mais adequada ao caso em tela demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via eleita. (grifei)



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto a fração aplicada foi fundamentada com fulcro em laudos psiquiátricos e no grau de culpabilidade do paciente.



    Ademais, para acolher a pretensão da parte impetrante – aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no art. 26 do Código Penal, em seu patamar máximo, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR/PR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR/SP, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR/PE, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR/PR, ministro Edson Fachin:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991/DF, Ministro Luiz Fux – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator